Tribunal: STJ
Processo: 2109694-93.2025.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3114136 - SP
(2025/0446271-1)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: JOSE CARLOS RODRIGUES DE SOUZA
ADVOGADO
: MARCIO ALEXANDRE DONADON - SP194238
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃ NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO PELA CORTE DE ORIGEM. REVISÃO
CRIMINAL.
CONCUSSÃO.
NOVA
APELAÇÃO.

NÃO
CABIMENTO. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-
PROBATÓRIA.
AGRAVO REGIMENTAL
SÚMULA 7/STJ.
NÃO PROVIDO.
1. Ao contrário do que sustenta a parte recorrente, não há falar em
omissão, uma vez que o acórdão recorrido apreciou as teses defensivas
com base nos fundamentos de fato e de direito que entendeu relevantes
e suficientes à compreensão e à solução da controvérsia, o que, na
hipótese, revelou-se suficiente ao exercício do direito de defesa.
2. O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento no
sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como
nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se
verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou
à evidência dos autos, consoante previsão do
I, do CPP (HC
art. 621,
n.
Relator Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, DJe
206.847/SP,
(AgRg no
de minha relatoria,
25/2/2016)
AREsp n. 2.349.307/ES,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
). Dessa forma,
27/2/2024,
1/3/2024.
sendo nítida a intenção da defesa de buscar mera reapreciação das
provas já existentes nos autos e assim provocar a rediscussão de matéria
amplamente debatida nos julgamentos anteriores, como se de novo
recurso de apelação se tratasse, era impositiva a improcedência do
pleito revisional, como feito pela Corte de origem.
3. Ademais, acolher o pedido de revisão criminal para o absolver o
condenado, implicaria em necessário e profundo reexame de fatos e
provas, o que esbarraria no óbice apontado pelo enunciado da
Súmula 7/STJ.
4. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA55814691 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/04/2026 14:01:13
Publicação no DJEN/CNJ de 14/04/2026. Código de Controle do Documento: 50b2f39e-6627-4b67-bac0-471955b9738a

Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
10 de abril de 2026
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA55814691 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/04/2026 14:01:13
Publicação no DJEN/CNJ de 14/04/2026. Código de Controle do Documento: 50b2f39e-6627-4b67-bac0-471955b9738a

AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3114136 - SP
(2025/0446271-1)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: JOSE CARLOS RODRIGUES DE SOUZA
ADVOGADO
: MARCIO ALEXANDRE DONADON - SP194238
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃ NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO PELA CORTE DE ORIGEM. REVISÃO
CRIMINAL.
CONCUSSÃO.
NOVA
APELAÇÃO.

NÃO
CABIMENTO. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-
PROBATÓRIA.
AGRAVO REGIMENTAL
SÚMULA 7/STJ.
NÃO PROVIDO.
1. Ao contrário do que sustenta a parte recorrente, não há falar em
omissão, uma vez que o acórdão recorrido apreciou as teses defensivas
com base nos fundamentos de fato e de direito que entendeu relevantes
e suficientes à compreensão e à solução da controvérsia, o que, na
hipótese, revelou-se suficiente ao exercício do direito de defesa.
2. O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento no
sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como
nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se
verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou
à evidência dos autos, consoante previsão do
I, do CPP (HC
art. 621,
n.
Relator Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, DJe
206.847/SP,
(AgRg no
de minha relatoria,
25/2/2016)
AREsp n. 2.349.307/ES,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
). Dessa forma,
27/2/2024,
1/3/2024.
sendo nítida a intenção da defesa de buscar mera reapreciação das
provas já existentes nos autos e assim provocar a rediscussão de matéria
amplamente debatida nos julgamentos anteriores, como se de novo
recurso de apelação se tratasse, era impositiva a improcedência do
pleito revisional, como feito pela Corte de origem.
3. Ademais, acolher o pedido de revisão criminal para o absolver o
condenado, implicaria em necessário e profundo reexame de fatos e
provas, o que esbarraria no óbice apontado pelo enunciado da
Súmula 7/STJ.
4. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55815294 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/04/2026 14:00:12
Código de Controle do Documento: 0dde4840-9898-46ab-ab0d-76b3a1ff78a6

Trata-se de agravo regimental interposto por JOSÉ CARLOS RODRIGUES
DE SOUZA (e-STJ fls.
), contra decisão monocrática de e-STJ fls.
924/932972/983
que
do agravo para
do recurso especial e,
952/955,
conheceu
conhecer parcialmente
nessa parte, negar-lhe provimento.
A parte agravante alega: (i) que o Tribunal
foi omisso, uma vez que não
a quo
analisou a tese defensiva de inexistência de provas judicializadas válidas para a
condenação; (ii) a não incidência da

Súmula 7/STJ; (iii) que a condenação foi lastreada
nos elementos informativos, pois ignora a prova judicializada e que foi analisada pelo
voto vencedor para concluir pela absolvição.
Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece acolhida.
Com efeito, dessume-se das razões recursais que a parte agravante não trouxe
elementos suficientes para infirmar a decisão agravada, que, de fato, apresentou a

solução que melhor espelha a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça
sobre a matéria.
Portanto, nenhuma censura merece o decisório ora recorrido, que deve ser
mantido pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.
De início, ao contrário do que sustenta a parte recorrente, não há falar em
omissão, uma vez que o acórdão recorrido apreciou as teses defensivas com base nos
fundamentos de fato e de direito que entendeu relevantes e suficientes à compreensão e à
solução da controvérsia, o que, na hipótese, revelou-se suficiente ao exercício do direito
de defesa.
Verifica-se, portanto, que, diferentemente do que alega o recorrente, a Corte
local examinou em detalhe todos os argumentos defensivos, apresentando fundamentos
suficientes e claros para refutar as alegações deduzidas, razão pela qual foram rejeitados
os aclaratórios. Dessarte, não se verifica omissão na prestação jurisdicional, mas mera
irresignação da parte com o entendimento apresentado na decisão, situação que não
autoriza a oposição de embargos de declaração.
Nesse contexto, tem-se que o fato de não ter sido acolhida a irresignação da
parte, apresentando a Corte local fundamentação em sentido contrário, por certo não
revela violação do
do Código de Processo Penal.
art. 619
Documento eletrônico VDA55815294 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/04/2026 14:00:12
Código de Controle do Documento: 0dde4840-9898-46ab-ab0d-76b3a1ff78a6

Prosseguindo, a revisão criminal não foi conhecida, porquanto se considerou
não ser possível a utilização desta ação como sucedâneo de novo recurso de apelação,
conforme fundamentação abaixo (e-STJ fls.
):
801/802

In casu, verifica-se que o peticionário não trouxe qualquer comprovação de
que o desfecho condenatório tenha ocorrido à revelia das evidências dos
autos.
Em verdade, depreende-se da leitura do pedido revisional que a intenção do
peticionário é fazer prevalecer interpretação das provas que lhe é mais
favorável, conferida pelo voto divergente da lavra do i. Desembargador
Paulo Dimas Mascaretti, então 3o Juiz, sobre o voto vencedor proferido pelo
Relator, i. Desembargador Artur Marques (fl. 622), que sucedeu o i.
Desembargador José Reynaldo no assento perante este C. Órgão Especial (fl.
599).
O fato é que este Colegiado, ainda que com outra composição, já se
debruçou minuciosamente sobre o tema, convergindo, em sua maioria, para a
condenação do requerente.
Também o E. Superior Tribunal de Justiça, desafiado por recurso especial,
não observou qualquer teratologia nos autos, limitando-se a suprimir a pena
de perda de cargo de Promotor de Justiça.
Ora, o v. acórdão rescindendo está bem fundamentado, tendo analisado,
minuciosamente, os elementos de prova colacionados ao feito e concluído, de
maneira inequívoca, pela comprovação da autoria e materialidade delitiva,
com condenação do autor como incurso no artigo 316, caput, do Código
Penal.
Assim sendo, o pedido revisional não comporta acolhimento.

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento no sentido do não
cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao
mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto
expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do
I, do
art. 621,
CPP (HC n.
Relator Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, DJe
206.847/SP,
(AgRg no
de minha relatoria, Quinta Turma,
25/2/2016)
AREsp n. 2.349.307/ES,
julgado em
DJe de
).
27/2/2024,
1/3/2024.
Dessa forma, sendo nítida a intenção da defesa de buscar mera reapreciação
das provas já existentes nos autos e assim provocar a rediscussão de matéria amplamente
debatida nos julgamentos anteriores, como se de novo recurso de apelação se tratasse, era
impositiva a improcedência do pleito revisional, como feito pela Corte de origem.
Documento eletrônico VDA55815294 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/04/2026 14:00:12
Código de Controle do Documento: 0dde4840-9898-46ab-ab0d-76b3a1ff78a6

Ademais, acolher o pedido de revisão criminal para o absolver o condenado,
implicaria em necessário e profundo reexame de fatos e provas, o que esbarraria no óbice
apontado pelo enunciado da Súmula 7/STJ.
Sendo assim, o inconformismo não merece prosperar.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento

É como voto.
Documento eletrônico VDA55815294 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/04/2026 14:00:12
Código de Controle do Documento: 0dde4840-9898-46ab-ab0d-76b3a1ff78a6

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg nos EDcl no
Número Registro: 2025/0446271-1
AREsp 3.114.136 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00090065620088260000 10991807 16780901 20250000654505
20250000875384 21096949320258260000 2109694932025826000050000
90065620088260000 9006562008826000010991807
900656200882600001099180716780901
EM MESA
JULGADO: 07/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. MÔNICA NICIDA GARCIA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JOSE CARLOS RODRIGUES DE SOUZA
ADVOGADO
: MARCIO ALEXANDRE DONADON - SP194238
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Praticados por Funcionários Públicos Contra a
Administração em Geral - Concussão
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: JOSE CARLOS RODRIGUES DE SOUZA
ADVOGADO
: MARCIO ALEXANDRE DONADON - SP194238
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426054850:1254944218@
2025/0446271-1 - AREsp 3114136 Petição : 2026/0023237-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55716837 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 12:05:22
Código de Controle do Documento: 13A94A2B-6619-4F83-AB18-70889700E861